Tribunal: STF
Processo: RE 94765
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-10
Data de publicação: 1982-03-10

Ementa:
- Previdência social - Seguro de acidente do trabalho. Tarifação das contribuições das empresas para o seu custeio. Extinção do sistema de tarifas múltiplas, com tarifações individuais, para o de tarifas fixas, obrigando as empresas do mesmo grupo de atividades. (Art. 15, caput da Lei nº 6367/76) - Revogação da Lei 5.316/67. "As leis que extinguem uma instituição aplicam-se desde logo, sem atenuação; são leis de ordem pública, e, por essa razão, o direito anterior lhes cede o passo, desde que elas começaram a imperar; diante delas curva-se o princípio da persistência do direito existente". 
Inexistência de direito adquirido à persistência do sistema legal revogado.
RE não conhecido.